Tribunal: TJSP
Processo: 2108163-74.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante suscita estar o v. acórdão maculado por omissão/erro material. Ausente qualquer vício no decisum embargado. Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.